Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BILATERAL (TERMO DE ADESÃO À FEIRA OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE 2021). COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO EXEQUENTE. NECESSIDADE. ADEQUADA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na disciplina da execução de título extrajudicial de contratos bilaterais, é incumbência do exequente, ao propor a execução, produzir a prova de que adimpliu a contraprestação que a ele corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, quando o executado não está obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (arts. 784, 787 e 798, inciso I, alíneas “a” e “d”, do CPC).
2. Diante da ausência de efetiva comprovação pelo exequente de recebimento da prestação de serviço pelo executado, escorreita a determinação de emenda da petição inicial, porque deve ser suprida a referida circunstância para que o contrato em referência se apresente como documento hábil a aparelhar o processo de execução em comento. Jurisprudência do TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.